Tribunal: CARF
Processo: 10783.720011/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720011/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.398 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
RESULTADO
DO
PERÍODO
ALTERADO
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
TRATADO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISTINTO.
LANÇAMENTO
CANCELADO.
REFLEXOS NA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A decisão administrativa relativa à análise de compensação deve observar os
resultados apurados em processo administrativo que trata de lançamento de
ofício que alterou o resultado do ano-calendário a que se refere o direito
creditório compensado. Cancelado o lançamento de ofício em questão, não há
qualquer óbice ao reconhecimento do crédito tratado no processo que trata da
compensação.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer um direito creditório adicional relativo ao
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2007, no montante de R$ 4.196.774,03, e
homologar as compensações tratadas no presente processo, até o limite do crédito reconhecido,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720011/2013-26
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720011/2013-26

Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-51.097,
de 10 de abril de 2014, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 1.115/1.121).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) de fls.
2/51 (DComp no 07768.16078.310708.1.3.03-8982 e subsequentes), nas quais a Recorrente
compensou suposto direito creditório relativo a saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), em relação ao ano-calendário de 2007, no montante de R$
11.972.535,52, com débitos de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 80, que se embasou no Parecer de fls.
78/79, a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente,
pelo fato de que o saldo negativo apurado pelo contribuinte teria sido revertido em CSLL a
pagar, por meio de lançamento de ofício tratado no processo administrativo no
15586.001638/2010-81. A infração que resultou na alteração do resultado do exercício se
relacionaria a glosa de custos e despesas, no valor de R$ 294.716.460,55, referentes a remessas
ao exterior para pagamento de coberturas das margens de contratos de hedge.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 87/131) em que
suscitou, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório, em razão de “superficialidade da
busca de informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade
material”. Quanto ao mérito, manifestou-se pela legitimidade das despesas glosadas no
lançamento de ofício efetuado no processo administrativo no 15586.001638/2010-81,
apresentando detalhes acerca do tema. A par disso, argumentou que os valores referentes às
estimativas e retenções de CSLL que compuseram o saldo negativo compensado nos presentes
autos não foram considerados no referido lançamento fiscal. Final e subsidiariamente, pugnou
pela suspensão do julgamento do presente processo administrativo até a conclusão do processo
administrativo no 15586.001638/2010-81.
Por meio do Despacho de fls. 613/614, foi determinada a realização de diligência,
para que fossem confirmadas as retenções e recolhimentos invocados pela Recorrente. O
trabalho resultou no Despacho de fls. 616/618, em relação ao qual se manifestou a Recorrente
(fls. 624/629).
Tendo em vista que se considerou que o objeto da diligência determinada não
havia sido examinado, houve nova conversão do julgamento em diligência (fl. 702), cujo
resultado constou do Despacho de fls. 1.024/1.027, onde se conclui pela ausência de Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIRF) em que constassem as retenções
invocadas, bem como pela não confirmação de parte das estimativas computadas no saldo
negativo, já que teriam sido objeto de compensações não homologadas ou parcialmente
homologadas. A Recorrente se manifestou quanto ao referido resultado, na peça de fls.
1.032/1.039, afirmando estar juntando aos autos os comprovantes de retenção dos valores
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720011/2013-26

levados à composição do saldo negativo compensado. Quanto às estimativas de CSLL, afirmou
que a não consideração dos valores nos presentes autos levará à duplicidade de cobrança, posto
que os débitos objeto de compensações não homologadas ou parcialmente homologadas serão
exigidos nos processos próprios.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade, ante a
inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de
1972. Registrou-se, ainda, que as alegações referentes aos ilícitos apontados no lançamento de
ofício que alterou o saldo negativo compensado não são matéria pertinente aos presentes autos,
devendo ser tratadas no processo administrativo no 15586.001638/2010-81. Do exame dos
referidos autos, contudo, concluiu-se que, de fato, os valores das retenções e recolhimentos por
estimativa de CSLL não haviam sido considerados no lançamento, cabendo o reconhecimento
como saldo negativo. Não obstante, afirmou-se não ser possível o reconhecimento dos valores de
estimativas cuja compensação não foi homologada, enquanto não houver a cobrança e extinção
por pagamento. Reconheceu-se, assim, o saldo negativo no importe de R$ 7.775.761,49,
correspondente às retenções na fonte comprovadas pela Recorrente e pelas estimativas extintas
por compensação homologada.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do despacho decisório quando observados os
requisitos legais para sua emissão e possibilitado ao interessado o pleno exercício do
direito de defesa. Eventuais irregularidades, omissões ou incorreções que causem
prejuízo ao interessado, mas não prejudiquem seu direito de defesa, não importam em
nulidade e devem ser saneadas.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado Recurso Voluntário (fls.
1.132/1.151), no qual se defende, preliminarmente, a apreciação conjunta do presente processo e
o de no 15586.001638/2010-81. Quanto ao mérito, reitera-se o apelo para o cômputo no saldo
negativo das estimativas objeto de compensação não homologada ou parcialmente homologada,
a fim de evitar a duplicidade de cobrança. Ad argumentandum, foram apresentadas razões de
defesa relativas ao lançamento de ofício tratado no processo administrativo acima referido.
O processo foi, então, distribuído por sorteio à Conselheira Edeli Pereira Bessa,
por proposta de quem o julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução de fls.
1.305/1.312, a fim de que fossem esclarecidos fatos relacionadas aos processos administrativos
que tratam das compensações das estimativas de CSLL que compuseram o saldo negativo em
questão. A resposta à diligência constou à fl. 1.315.
Em decorrência do término do mandato da Relatora original, o processo foi
redistribuído, por sorteio, ao Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, que relatou a
Resolução de fls. 1.320/1.328, mediante a qual se demandou que o processo administrativo no
15586.001638/2010-81 lhe fosse distribuído, para julgamento conjunto com os presentes autos.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720011/2013-26

Já em 26 de julho de 2018, também por proposta do referido Relator, o
julgamento deste processo foi sobrestado para aguardar o término de diligência determinada no
processo administrativo no 15586.001638/2010-81.
Após a referida diligência, e diante do término do mandato do Conselheiro
Marcos Feitosa, ambos processos foram redistribuídos, por sorteio e por decorrência, ao
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (fl. 1.365).
Finalmente, ante a transferência daquele Conselheiro para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este relator (fl. 1.366).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 15 de abril de 2014 (fl. 1.129), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário em 15
de maio do mesmo ano (fl. 1.132), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída à fl. 1.154.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme relatado, a Recorrente pugna pela apreciação conjunta do presente
processo com o de no 15586.001638/2010-81.
Os documentos de fls. 1.339/1.364, porém, revelam que já houve o julgamento do
recurso voluntário interposto naqueles autos, inclusive com o encerramento do trâmite
processual. Deste modo, considero prejudicada a referida postulação, cabendo,
exclusivamente, que sejam observados os reflexos da decisão ali exarada em relação ao saldo
negativo de CSLL aqui compensado.
3 DO MÉRITO
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720011/2013-26

Após o longo percurso dos presentes autos, a controvérsia ainda posta se tornou
de fácil resolução.
Em primeiro lugar, conforme se observa nos, já mencionados, documentos de fls.
1.339/1.364, por meio do Acórdão no 1302-004.262, de 21 de janeiro de 2020, esta Turma
Julgadora deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente no processo
administrativo no 15586.001638/2010-81, cancelando, integralmente, o lançamento de ofício que
havia alterado o resultado do ano-calendário de 2007. A referida decisão se tornou irrecorrível,
como consta no Extrato de fls. 1.363/1.364.
Deste modo, ainda que já tenha ficado esclarecido nos autos que os valores de
retenções e recolhimentos por estimativas de CSLL que compuseram o saldo negativo aqui
compensado não foram utilizados para reduzir o montante apurado no citado lançamento de
ofício, afasta-se, em definitivo, qualquer implicação do referido lançamento no direito creditório
sob análise.
De outra parte, a única parcela do saldo negativo de CSLL objeto do presente
processo que permanece sob discussão diz respeito a estimativas da citada contribuição objeto de
compensações por meio de DComp que não teriam sido homologadas ou teriam sido
parcialmente homologadas.
Após grande controvérsia, pacificou-se, em relação ao tema, a posição de que o
fato de os valores devidos a título de estimativa de CSLL terem sido objeto de compensação por
meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na
composição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2007.
Tal entendimento decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2,
de 3 de dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo, as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declarações de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720011/2013-26

Tal posição foi consolidada na Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, na apuração do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário
de 2007, devem ser consideradas todas as estimativas compensadas por meio de DComp,
inclusive aquelas não homologadas ou parcialmente homologadas, conforme discriminação feita
à fl. 1.025, de onde se extrai o quadro a seguir:

A diferença entre o crédito reconhecido na decisão de primeira instância e o saldo
negativo compensado, portanto, importa em R$ 4.196.774,03.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer um direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2007, no montante de R$ 4.196.774,03, e homologar as compensações tratadas no
presente processo, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 1372
DF CARF MF
Original